Tribunal: STF
Processo: Rcl 40579
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Rubens Fogaça e outros, contra decisão do Colégio Recursal Cível da 22ª Circunscrição Judiciária do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Processo 0501873-65.2013.4.05.8303.
    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, violação à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal proferida no RE-RG 593.068 (tema 163), no qual se reconheceu a não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público.
    Afirma que, os Julgadores se baseiam a decisão afirmando que o adicional de insalubridade não tem caráter transitório, apesar de estar devidamente pacificada a título de Colégio Recursal e pelo STF (….). Essa é a divergência a interpretação equivocada da Turma do Colégio Recursal em relação a natureza jurídica do adicional de insalubridade, mesmo porque além da natureza estar inserida em lei, existe pacificação. além do que a natureza jurídica do adicional de insalubridade é a sua transitoriedade, a questão legal deve ser prevalecida”. (eDOC 1, p. 6) 
    Requer assim a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.
    Citada, a interessada SPPREV apresentou contestação requerendo a improcedência da reclamação.
    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REGULARIDADE DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VALOR PAGO A TÍTULO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CÔMPUTO NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 593.068 (TEMA 163), COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2° DO ART. 1.030 DO CPC. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. PARECER PARA QUE SEJA NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO”. (eDOC 19)
    É o relatório.
    Decido.
    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 
    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
    Verifica-se, ainda, nos termos do §5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
    Observo que, na espécie, o ato reclamado trata-se de acórdão proferido por colégio recursal em recurso inominado (eDOC 7). Nesses termos, ainda seria cabível a interposição de outros recursos contra a decisão reclamada, para provocar o Tribunal a quo a aplicar o entendimento firmado no paradigma indicado ao caso concreto. 
    Dessa forma, tendo em vista que não houve o esgotamento das instâncias, incabível a presente reclamação.
    Com efeito, o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)
    “RECLAMAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO – AUSÊNCIA. A parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar condicionada a admissibilidade da reclamação, visando a observância de acórdão alusivo a extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, ao esgotamento prévio das instâncias ordinárias”. (Rcl 28577-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.10.2018)
    Desse modo, inadmissível a presente reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de julho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente